Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-93.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002975-93.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA LIMA - CPF: 011.077.831-60 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO - CPF: 051.730.551-89 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LEONIA CORREA DA SILVA BISPO - CPF: 980.595.211-87 (APELADO), E. G. C. D. S. (APELADO), E. G. C. D. S. - CPF: 080.503.191-05 (APELADO), LEONIA CORREA DA SILVA BISPO - CPF: 980.595.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIA CORREA DA SILVA BISPO - CPF: 980.595.211-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO OLIVEIRA LIMA - CPF: 011.077.831-60 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), E. G. C. D. S. - CPF: 080.503.191-05 (EMBARGANTE), JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO - CPF: 051.730.551-89 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA LIMA - CPF: 011.077.831-60 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TAXA LEGAL – APLICAÇÃO DA SELIC – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002975-93.2017.8.11.0003

EMBARGANTES:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A E JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO E OUTROS

EMBARGADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
e por
JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO
e
OUTROS
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir da autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

O
Itaú Seguros
opôs embargos de declaração com base no art. 1.022 e seguintes do CPC, alegando omissão na decisão anterior em relação à aplicação da taxa legal, prevista na Lei nº. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

Argumenta que, na ausência de convenção específica, a taxa legal (baseada na SELIC, excluído o índice de atualização monetária do art. 389 do CC) deve ser aplicada, evitando-se a cumulação de juros e correção monetária.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanar a omissão para determinar o uso exclusivo da taxa legal como índice aplicável. Caso não seja acolhido, requer o prequestionamento dos arts. 389 e 406 do Código Civil para fins de recurso (Id. 249335658).

Por sua vez, os embargantes
Joao Fellipe
e
outros
aduzem que o acórdão foi omisso ao não considerar os artigos 46 e 47 do CDC, que estabelecem: “
Art. 46: Contratos de consumo só obrigam o consumidor se forem compreensíveis e acessíveis
” e Art. 47 “
Cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor
”.

Mencionam que as cláusulas limitativas de cobertura não foram apresentadas de forma clara e inequívoca, como exigido pela legislação.

Sustentam que a seguradora não comprovou que o segurado teve ciência inequívoca das cláusulas limitativas, conforme precedente do STJ.

Dessa forma, defendem que na ausência de comprovação pela seguradora, prevalece o direito do consumidor à cobertura integral.

Por fim, elucidam que a seguradora ao aceitar a denunciação da lide e contestar o mérito, assume responsabilidade solidária, conforme a Súmula 537 do STJ, de forma que deve ser responsável pela totalidade da condenação, sem limitação ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, pugnam pelo reconhecimento da omissão no acórdão quanto à comprovação da ciência inequívoca das cláusulas limitativas; aplicação do CDC para regular a validade das cláusulas contratuais e confirmar a responsabilidade solidária da seguradora, nos termos da Súmula 537 do STJ (Id. 249917168).

Apenas o segundo embargado apresentou contrarrazões, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 250015178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSPORTE IRREGULAR DE CRIANÇAS EM MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO RÉU – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIDE SECUNDÁRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da seguradora por danos morais limita-se ao valor da apólice contratada, pois não houve omissão da respectiva informação ao segurado sobre os seus valores e limites.

A seguradora denunciada à lide pode ser condenada a pagar honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora da ação originária, quando se verificar que esta apresentou contestação e defendeu o mérito da lide, participando ativamente do processo como litisdenunciada, gerando, assim, responsabilidade solidária. Precedentes.”

As questões levantadas pela primeira embargante são de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo para atualização monetária, afastando juros cumulativos.

Já os segundos embargantes pugnam pelo reconhecimento de cláusulas limitativas de cobertura contratual em suposta desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como ausência de ciência inequívoca dos consumidores sobre tais cláusulas.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

Os argumentos apresentados reiteram matéria já amplamente discutida no julgamento do recurso principal, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC. O acórdão apreciou devidamente a questão, fundamentando-se em precedentes consolidados do STJ e legislação aplicável.

Os segundos embargantes alegam violação ao CDC em relação às cláusulas limitativas de cobertura securitária. Contudo, o acórdão reconheceu expressamente a validade das cláusulas contratuais, desde que atendidos os requisitos de clareza e destaque, o que foi demonstrado nos autos.

E para que não paire dúvidas, reproduzo os fundamentos do
decisum
que afastou a tese de ausência de interesse recursal,
ipsis litteris
:

“(...)

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja proteção ao consumidor contra cláusulas abusivas, ele não elimina o direito da seguradora de limitar a sua responsabilidade, desde que essas cláusulas sejam apresentadas de forma clara e expressa, conforme previsto no §4º do art. 54 do CPC, in verbis:

“Art. 54 (...)

“§4º do CDC: As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Se a cláusula limitativa foi devidamente informada ao segurado, e ele aceitou o contrato nesses termos, a seguradora não pode ser obrigada a pagar valores superiores ao LMI previsto na apólice, conforme apresentado no documento de Id. 224536166 - Pág. 4.

A aplicação dessas regras foi reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em diversas decisões, confirmando a validade das limitações contratuais desde que sejam transparentes e de conhecimento prévio do consumidor.

(...)”

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024